Tribunal: TJDFT
Processo: 0719509-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719509-64.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (id 59064768) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da devedora para desbloqueio de 70% do valor retido em sua conta bancária e imediata liberação em seu favor e, após a preclusão, a liberação dos 30% remanescentes em favor do BB, por reconhecer a proteção prevista no CPC 833, X à quantia depositada em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos. Alega, em suma, que o devedor não demonstrou que os valores bloqueados são destinados a seu sustento e de sua família, nem que se originam de poupança, não sendo o caso, portanto, de relativização da impenhorabilidade do CPC 833, além de que o agravado recebe remuneração mensal líquida (R$ 12.961,52) que ultrapassa a média da população brasiliense. Aponta perigo de dano na já determinada ordem de levantamento pelo devedor dos valores bloqueados. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, constato o fumus boni juris. A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A penhora, no valor de R$ 39.071,71 (id 193367293 – autos principais), embora inferior àquele limite, recaiu em conta-corrente, pois a tese apresentada na impugnação do devedor (id 193281966) é, em síntese, que a impenhorabilidade do CPC 833, X compreende não apenas a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundo de investimentos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Para estender a proteção à conta corrente ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. O agravado não demonstrou na impugnação, como alegado, que os valores bloqueados se destinam a seu sustento e de sua família, nem que o bloqueio tenha recaído em caderneta de poupança. Cumpre observar que o extrato de conta bancária juntado não permite visualização, pois está protegido por senha (id 193281988 – autos principais). O contracheque do agravado revela que o crédito do pagamento recai na Caixa Econômica Federal (id 193281988), cuja conta não foi objeto de bloqueio, conforme detalhamento id 193367293, p. 4. Logo, à primeira vista, não há cogitar vedada penhora de vencimentos (CPC 833, IV) Outrossim, o periculum in mora consiste na ordem de desbloqueio de 70% do valor retido, em favor do devedor, podendo acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao credor que terá retardada a possiblidade de satisfação do seu crédito. 3 Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR